Tribunal: TJSP
Processo: 2202662-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Superveniência de julgamento proferido no Agravo Interno no 2202662-55.2019.8.26.0000/50001 que anulou, de ofício, o Acórdão cujo vício pretende ser sanado – Perda do objeto – Embargos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2202662-55.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Matão, em que é embargante
GUSTAVO TORRES FELIX, é embargado DIEGO RAFAEL ERCOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
prejudicados.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202662-55.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 15.834
2
VOTO No: 15.834
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2202662-55.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: MATÃO 3 VARA CÍVEL
EMBARGANTE: GUSTAVO TORRES FELIZ
EMBARGADO: DIEGO RAFAEL ERCOLO
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Embargos de Declaração Omissão Superveniência de
julgamento
proferido
no
Agravo
Interno
no
2202662-55.2019.8.26.0000/50001 que anulou, de ofício, o
Acórdão cujo vício pretende ser sanado Perda do objeto
Embargos prejudicados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por terceiro
interessado, a pessoa jurídica Gustavo Felix Sociedade de Advogados contra o V.
Acórdão que, por unanimidade de votos, julgou deserto o agravo de instrumento.
Embargos de declaração opostos com supedâneo no artigo
1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 24/127, o qual não
conheceu o recurso da agravante, julgando-o deserto ante a ausência de recolhimento
das custas de preparo.
Sustenta o embargante ter o V. Acórdão incorrido em omissão
uma vez que não apreciou pedido de suspensão do agravo, em face da interposição de
agravo interno. Prequestiona a matéria requerendo o acolhimento dos embargos de
declaração.
Intimada a parte contrária para os termos do artigo 1023, § 2o
do CPC, esta manifestou-se a fls. 11/15.
É o relatório.
Do que se verifica do julgamento do agravo interno no
2202662-55.2019.8.26.0000/50001, o V. Acórdão cuja omissão pretende o
embargante ver sanada, foi anulado de ofício, sob pena de cercear o direito de defesa
do agravante.
Deste modo, a análise da matéria colocada nestes embargos de
declaração perdeu o seu objeto.
Em face do exposto e por meu voto, dou por prejudicado os
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator